Tribunal: TJDFT
Processo: 0005003-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelo auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool e pelos testemunhos de ambos os policiais militares que realizaram a abordagem do réu.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

4. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 306, caput, §§ 1o ao 3o, c/c artigo 298, inciso III, ambos da Lei no 9.503/1997 (embriaguez ao volante praticado por pessoa não habilitada), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, diminuindo a reprimenda de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 17 (dezessete) dias-multa para 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para diminuir a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias para o prazo de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.